Tribunal: TJBA
Processo: 8025552-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8025552-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: IRLANDO SILVA REGO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO.

DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TERCEIRIZADA. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto por candidata classificada fora do número de vagas previstas em concurso público para o cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto da EMBASA, sociedade de economia mista estadual, visando assegurar direito subjetivo à nomeação sob alegação de preterição por contratação de empresa terceirizada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a aprovação em concurso público para cadastro de reserva confere direito subjetivo à nomeação; e (ii) a contratação de empresa terceirizada pela EMBASA configura preterição de candidato aprovado em concurso público para cargo efetivo.

III. Razões de decidir:

3. A aprovação em concurso público para cadastro de reserva gera mera expectativa de direito, não se convertendo automaticamente em direito subjetivo à nomeação, conforme fixado pelo STF no Tema 784 (RE 837.311/PI).

4. A contratação de empresa terceirizada, autorizada pelo artigo 173 da CF/1988 e pela jurisprudência consolidada do STF (Tema 725, ADPF 324), não configura preterição de candidato aprovado, quando não demonstrada correlação entre os serviços prestados pela terceirizada e as atribuições específicas do cargo pleiteado.

5. Os contratos firmados pela EMBASA (IDs 75210634 e 75210635) referem-se à obras e serviços de manutenção de redes e ramais de água e esgoto, distintos das atribuições do cargo de Operador de Processos de Água e Esgoto, afastando a alegação de substituição irregular de concursados.

6. A autonomia administrativa e a gestão de pessoal das sociedades de economia mista não se submetem à obrigatoriedade de preenchimento de número fixo de vagas, regendo-se por critérios de necessidade, eficiência e interesse público.

7. Ausência de comprovação pela recorrente de que a contratação de empresa terceirizada tenha violado a ordem classificatória ou tenha suprido vaga efetiva para o cargo pretendido.

IV. Dispositivo e tese:

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A aprovação fora do número de vagas previstas no edital de concurso público gera mera expectativa de direito à nomeação. 2. A contratação de empresas terceirizadas para atividades distintas das atribuições específicas do cargo previsto no concurso público não configura preterição de candidato aprovado.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, II, IX e 173.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 837.311/PI (Tema 784), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015; STF, ADPF 324, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.08.2018; STF, RE nº 958.252/MG (Tema 725), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.08.2018; STJ, AgRg nos EDcl no RMS nº 45.117/PE, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 15.12.2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8025552-39.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante IRLANDO SILVA REGO e como agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto da relatora.

S
ala de Sessõe
s,
de de 202
5
.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13